Tribunal: TJBA
Processo: 8047545-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047545-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO AGRAVADO: OTELINO DA CONCEICAO Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS Ementa: DIREITO AMBIENTAL. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Pretensão de Revisão de Decisão. Inexistência de Omissão ou Contradição. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e obscuridade no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A alegação de omissão quanto à configuração de relação de consumo por equiparação em casos de dano ambiental coletivo não procede, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a aplicação do art. 2º, parágrafo único, do CDC às pretensões indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. 5. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.